Tribunal: TJMT
Processo: 1013085-82.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013085-82.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO RAMOS BATISTA - CPF: 964.746.531-91 (RECORRENTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EVANIA XAVIER DA SILVA - CPF: 615.893.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA ALVES DA SILVA - CPF: 025.864.542-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN RODRIGUES FISCHER - CPF: 050.692.861-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR XAVIER DE CASTRO - CPF: 005.561.451-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E DECOTE DE QUALIFICADORAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRONÚNCIA MANTIDA – QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela defesa postulando a despronúncia com alegação de ausência de
animus necandi
e o reconhecimento do homicídio privilegiado, sob o argumento de que o Recorrente agiu sob violenta emoção após injusta provocação da vítima. Subsidiariamente, a defesa postula o decote das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa, além da revogação da prisão preventiva.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As principais questões envolvem: (i) se a despronúncia é cabível diante da alegada ausência de intenção de matar (
animus necandi
) e atuação sob violenta emoção; (ii) se é possível a exclusão das qualificadoras; e (iii) se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Homicídio privilegiado: A análise sobre eventual homicídio privilegiado depende de uma apreciação detalhada das circunstâncias fáticas pelo Tribunal do Júri, devendo ser decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo o reconhecimento dessa causa de diminuição nesta fase de pronúncia.

4. Indícios de
animus necandi
: A prova testemunhal e a videogravação mostram que o Recorrente efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, uma região vital, o que indica dolo homicida. A ausência de elementos claros que afastem o
animus necandi
impede uma possível desclassificação, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate.

5. Qualificadoras: A qualificadora de motivo fútil está respaldada nos autos, pois o Recorrente agiu após ser caçoado pela vítima, circunstância desproporcional ao ato praticado. Quanto ao recurso que dificultou a defesa, a vítima teria sido surpreendida pelo disparo, sem oportunidade de reação, evidenciando a procedência dessa qualificadora.

6. Prisão preventiva: A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pelo risco à ordem pública, especialmente diante do
modus operandi
do Recorrente e de sua condenação anterior. O decreto prisional se encontra devidamente fundamentado e atende às exigências do art. 312 do CPP.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A análise da violenta emoção e injusta provocação cabe ao Tribunal do Júri. 2.
A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, com evidências do
animus necandi
, justifica a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso. 3. A prisão preventiva é mantida quando presente o risco à ordem pública e a gravidade concreta do delito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, §1o, §2o, IV; CPP, arts. 312, 413.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - RSE 1000813-61.2022.8.11.0000, Rel. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 04/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Sérgio Ramos Batista
,
contra a decisão anexada sob ID. 208342277, por meio da qual, foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil, Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e Emprego de Arma de Fogo de Uso Restrito ou Proibido
(art. 121, § 2o, II, IV e VIII, do CP).

Nas razões apresentadas, requer-se o reconhecimento da
figura do homicídio privilegiado.
Alternativamente
, busca-se o
decote das qualificadoras
e a
revogação da prisão preventiva
(ID. 208342305).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 208342308).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 208342309).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 214796686), conforme sumário que segue mediante transcrição:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA – CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DO ANIMUS NECANDI – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – 2. PUGNADO O RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – MINORANTE A SER DISCUTIDA NA SESSÃO PLENÁRIA – 3. PLEITO DE AFASTAMENTO DO MOTIVO FÚTIL, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO – INADMISSIBILIDADE – AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXTIRPADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – 4. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – O MODUS OPERANDI, DO QUAL SE EXTRAI A GRAVIDADE CONCRETA, ALIADO A PERICULOSIDADE DO AGENTE, RECOMENDAM A CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia
09.08.2023
, em via pública, na Rua 19, em frente ao
“Bar da Célia”,
Jardim Floriza, Tangará da Serra/MT,
Sérgio Ramos Batista
imbuído de
animus necandi,
movido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, matou a vítima
Edimar Xavier de Castro
.

Por essa razão,
Sérgio Ramos Batista
foi denunciado como incurso na sanção do
art. 121, § 2o, II, IV e VIII, do CP
e, após regular trâmite processual e o
fim do sumário da culpa
, foi
pronunciado,

na forma como descrita na inicial acusatória.

Neste grau de jurisdição, o apelante almeja o reconhecimento do homicídio privilegiado ou, alternativamente, a desqualificação do crime.

Assim, passo a analisar as teses elencadas.

1.

DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

Segundo a defesa, o Recorrente não tinha a
intenção de matar a vítima
, mas apenas de afastá-la, agindo sob
violenta emoção, após injusta provocação por parte da vítima.

No entanto, entendo que este
não é o momento adequado para a análise do pedido
. Isso porque, conforme a alegação da defesa, o Recorrente teria
agido impelido por violenta emoção logo após injusta provocação
, o que, como é sabido, constitui
fundamento para a aplicação da causa de diminuição de pena no homicídio privilegiado
, prevista no art. 121, §1o, do Código Penal. Vejamos:

§ 1o Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Para a aplicação da presente causa de diminuição de pena,
cabe ao Conselho de Sentença examinar as minúcias constantes nos autos, devendo decidir se é possível a concessão do benefício.

Portanto, essa questão somente poderá ser analisada quando o Recorrente for levado a Júri Popular, pois exige uma análise aprofundada das provas, algo que não é pertinente neste momento inicial do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 121, § 1o, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO) - NÃO CABIMENTO - MOMENTO INADEQUADO -DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 64 DO TJMG - SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. -
O pedido defensivo de reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 1o, do artigo 121 do Código Penal - homicídio privilegiado - deve ser examinada pelo Conselho de Sentença/Soberania Popular, sob pena de violação à competência/atribuição constitucional do Tribunal do Júri, não sendo o presente momento oportuno para a análise do pleito defensivo, devendo ser observado, ainda, o artigo 7o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal
- Nos termos da súmula 64 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando forem manifestamente improcedentes ou injustificáveis, o que não se vislumbra no caso dos autos.” (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00107014320238130271, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 14/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 14/08/2024)

Ademais, embora a defesa argumente que o Apelante
não tinha a intenção de matar a vítima
, mas apenas de afastá-la, o Recorrente confirmou ter efetuado o disparo que atingiu a vítima. Portanto, neste primeiro momento,
há indícios suficientes de autoria.

Quanto à intenção, temos o depoimento da testemunha
Weverton Crispim de Oliveira
, investigador da Polícia Civil, que informou em juízo que a vítima e o Recorrente estavam em um bar, onde a vítima começou a caçoar do Recorrente pelo fato de este não conseguir pagar seu consumo.

A testemunha destacou que ambos se encontraram do lado de fora do estabelecimento e, após uma breve conversa, o Recorrente
sacou uma arma de fogo e disparou contra a vítima, atingindo-a atrás da orelha.

Essa declaração é corroborada pela mídia de videomonitoramento juntada aos autos (ID. 208342170), que confirma que o Recorrente
desferiu um disparo na cabeça da vítima, a qual caiu desfalecida ao solo.

Ainda que se alegue a ausência de
animus necandi
, não se pode
desconsiderar o fato de que o disparo de arma de fogo foi realizado na cabeça da vítima, uma região vital do corpo humano.

Assim, entendo que não restou comprovada, de forma patente, a ausência de
animus necandi
, o que impossibilita a exclusão da remessa dos autos para a análise pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA 3) RECURSO IMPROVIDO. 1
) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos.
2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e meio que dificultou a defesa do ofendido, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.” (TJ-MT 10008136120228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022)

Consigno, ainda, que, mesmo que fosse constatada a ausência de
animus necandi
, não seria o caso de despronúncia, mas sim de desclassificação.

Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a manutenção da pronúncia, que faz um mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, torna-se imperativa a manutenção da decisão de pronúncia.

2.

DA EXTIRPAÇÃO DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a defesa postula o
decote das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob o argumento de que tais qualificadoras não restaram configuradas nos autos.

Contudo,
sem razão.

As provas coligidas no caderno processual indicam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao afastamento pretendido, uma vez que as referidas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

Com base nas provas produzidas, verifica-se a plausibilidade da
qualificadora de motivo fútil
, já que o recorrente agiu porque a
vítima havia caçoado dele dentro do bar
. Vale lembrar que essa qualificadora se caracteriza pela desproporcionalidade entre a causa e o ato praticado, o que, à primeira vista, se amolda à conduta do Recorrente.

Além disso, há indícios de que o recorrente
surpreendeu
a vítima, ao
sacar a arma de fogo e imediatamente disparar contra a cabeça da vítima
,
sem lhe dar qualquer oportunidade de defesa
. Essas circunstâncias, portanto,
impossibilitaram a vítima de se defender
.

Nesse sentido:

“(...)Tendo o recorrente, valendo-se de uma machadinha, desferido o primeiro golpe enquanto a vítima dormia, atingindo essa na face lateral direita do rosto, subsiste a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. Pronúncia... mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito No 70080742505, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 25/04/2019).” (TJ-RS - RSE: 70080742505 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 25/04/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/05/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo em vista que a decisão de pronúncia não está impregnada de juízo condenatório, representando apenas uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Repita-se que a sentença de pronúncia é uma decisão meramente declaratória e provisória, na qual o juiz acolhe ou rejeita a acusação, sem adentrar ao mérito da questão, devendo admitir todas as imputações que tenham
possibilidade de procedência
, pois, nesta fase processual, a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
, que deixa a cargo do Conselho de Sentença a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1o/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Nesse sentido, este e. Tribunal já firmou entendimento, conforme se observa do
Enunciado Orientativo no. 2
, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Portanto, evidencia-se a existência de indícios mínimos para a configuração da qualificadora aqui questionada, não havendo que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa.

3.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva, entendo que não encontra pertinência.

Da detida análise da sentença, verifico que a prisão preventiva do Apelante foi mantida, pois “
(...) Destarte, percebe-se que os fatos imputados ao réu encerra elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido, ensejando, assim, a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, notadamente em virtude do modus operandi empregado. (...)”.

Destacou ainda “
conforme já consignado na decisão que decretou a custódia cautelar, verifica-se que o acusado SÉRGIO possui em seu desfavor Processo Executivo de Pena de no 2000121-45.2020.811.0055, em trâmite na Comarca de Barra do Bugres, onde foi condenado a pena 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo delito previsto no art. 15, caput, da Lei 10.826/0.(...)
”.
’”

Consigno que toda e qualquer segregação anterior à sentença tem caráter provisório e cautelar, não se confundindo com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento. É certo que a prisão cautelar, conforme as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, é perfeitamente cabível.

Destarte, a prisão cautelar, mesmo mantida na sentença de pronúncia, não tem como objetivo antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado cause danos à ordem social, quando sua liberdade se revelar prejudicial.

Diante disso, entendo que o magistrado do sumário da culpa agiu acertadamente ao manter a custódia cautelar do acusado, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública, já que o delito pelo qual
está
sendo pronunciado é de extrema gravidade (homicídio qualificado).

Ademais, observa-se que o Recorrente possui um Executivo de Pena em trâmite, o que, por si só, justifica a manutenção da constrição cautelar, ante o risco de recalcitrância, conforme orienta o Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Feitas essas considerações, não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção do decreto prisional.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Sérgio Ramos Batista,
mantendo incólume a sentença de pronúncia, para submetê-lo ao e. Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024